Tribunal: TJES
Processo: 5004496-20.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004496-20.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMARA OLIVEIRA DE LIMA AMORIM

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. VENDA CASADA CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, em que se pleiteava a revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade na taxa de juros, cobrança de tarifas e contratação de seguro prestamista, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato;
(iii) apurar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato;
(iv) estabelecer se houve venda casada na contratação de seguro e se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, uma vez que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo de forma clara os pontos de inconformismo.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,06% a.m. e 27,75% a.a.) se mostrou compatível com a média de mercado à época da contratação (2,04% a.m. e 27,41% a.a., conforme dados do Banco Central), afastando a alegação de abusividade, nos termos da Súmula 382/STJ.

A cobrança da tarifa de cadastro foi considerada válida, por estar prevista contratualmente, ter ocorrido no início da relação contratual e possuir respaldo normativo da autoridade monetária.

A tarifa de avaliação do bem foi considerada abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, incumbência que competia à instituição financeira, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

A tarifa de registro do contrato também foi considerada abusiva, por ausência de especificação no contrato e ausência de comprovação da prestação do serviço, conforme entendimento consolidado no Tema 958/STJ.

Restou caracterizada a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista, pois, embora prevista como facultativa no contrato, a ausência de indicação clara da apólice e de demonstração de liberdade de escolha por parte da consumidora viola o princípio da autonomia contratual, conforme fixado no Tema 972/STJ.

Reconhecida a cobrança indevida, a devolução em dobro foi determinada com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável a modulação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que permite a repetição em dobro nos contratos celebrados após a publicação do acórdão em 30/03/2021. Como o contrato em questão foi firmado em abril de 2012, a devolução em dobro é cabível.

Diante da parcial procedência dos pedidos, os ônus sucumbenciais foram redistribuídos, fixando-se a divisão proporcional entre as partes, com suspensão da exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo ser aferida sua compatibilidade com a média de mercado no momento da contratação.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando prevista contratualmente e cobrada no início da relação, conforme regulamentação do Banco Central.

É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro do contrato quando não comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC e Tema 958/STJ.

Configura-se venda casada a contratação de seguro prestamista sem prova de que o consumidor teve liberdade de escolha, em desacordo com o Tema 972/STJ.

É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, quando preenchidos os requisitos legais e respeitada a modulação temporal firmada no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, I; 42, parágrafo único; CC, art. 368; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 382.

STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013 (Tema 958).

STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.11.2017, DJe 17.11.2017 (Tema 972).

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004496-20.2021.8.08.0012

APTE:
GILMARA OLIVEIRA DE LIMA AMORIM

A
PDO:
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
-
se de
r
ecurso de Apelação Cível
interpos
t
o
por
GILMARA OLIVEIRA DE LIMA AMORIM
,

eis que irresigna
da
com a sentença proferida
nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

P
RELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Banco recorrido suscita a preliminar sob alegação de que a apelante se limitou a repetir argumentos de forma genérica e desconectados da Sentença, sem impugnação específica com seus fundamentos.

Contudo não é o que se verifica.

A apelante, por suas razões, de forma direcionada ao seu objetivo, indicou os motivos do seu inconformismo com a Sentença e apontou as razões que fundamentam, sob seu entendimento, a modificação do entendimento externado, com a finalidade de que sejam acolhidos os seus pedidos, argumentando sobre o erro material, a violação ao princípio da vulnerabilidade do consumidor e sobre a inversão do ônus da prova e a abusividade das taxas, tarifas e seguro cobrados.

Deste modo, verifica-se a dialeticidade recursal, não havendo fundamento para acolhimento da preliminar.

Rejeita-se a preliminar.

É como Voto.

M
ÉRITO

A lide foi ajuizada por
Gilmara Oliveira de Lima Amorim

em desfavor de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
com a finalidade
de revisar o contrato de financiamento de veículo, em razão das taxas de juros praticadas, sob alegação de que
divergiam, a contratada e a praticada; que são abusivas as cobranças das tarifas de avaliação de bem, de cadastro e de registro de contrato; que se caracterizou a venda casada por meio da contratação do seguro, imposta pela instituição financeira, o que motivou o pedido de restituição em dobro dos valores supostamente cobrados de forma indevida.

O Juízo não entendeu pela irregularidade na pactuação, eis que

a própria autora teria reconhecido a aplicação de 2,06% a.m., além de
não ter vislumbrado a produção de
provas suficientes para evidenciar a divergência apontada.

Além disso, foram consideradas legítimas as tarifas praticadas e afastada a tese de venda casada, fundamentada a Sentença nos Temas 958 e 972 do STJ.

A recorrente entende que a sentença contém erros materiais, falhas na valoração probatória e interpretações equivocadas do CDC; que a sentença deixou de considerar o demonstrativo do PROCON/ES, que comprova a irregularidade da taxa de juros efetiva
praticada, pois superior à
contratada;
que não houve exigência da
comprovação
quanto à
efetiva prestação dos serviços cobrados e, quanto ao seguro, ainda que seja opcional, foi imposto pela contratada, configurando-se a prática de venda casada, fatores que violam o princípio da vulnerabilidade do consumidor e o ônus da prova.

O cerne da controvérsia
é, portanto,
a revisão contratual e a restituição de valores cobrados indevidamente, quanto
a
taxa de juros, abusividade na cobrança das tarifas de avaliação de bem, cadastro e registro de contrato, além de venda casada no seguro.

TAXA DE JUROS

Assunto pacífico na jurisprudência pátria, com o direcionamento de ser possível a limitação da taxa de juros nos casos em que se revela abusiva, por desacordo com a praticada no mercado na época da pactuação, contudo, também já decidido não caracterizar abusividade o fato de ter sido fixada, por si só, em patamar superior a 12% ao ano, a teor do disposto na Súmula n°. 382
1
, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Resta-nos portanto a verificação da ocorrência da alegada abusividade e, sob esse aspecto, verifico que a taxa média aplicada no mercado, na época,
mercado,
n
a época, era de
2,04 a.m. e 27,41 a.a.
,
de acordo com o direcionamento do Banco Central do
Brasil
.

No caso em análise, a taxa de juros contratada foi de
2,0
6
% a.m. e
27,75
% a.a., o que revela percentuais absolutamente condizentes com as taxas praticadas pelo mercado
2
, não apresentando assim nenhuma abusividade (contrato,
id.13409637
).

Em casos análogos este Tribunal é assente neste mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇO DE CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento de recurso repetitivo, a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
2. Com efeito, com a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), havendo expressa previsão contratual da capitalização dos juros compensatórios, há de ser permitida sua incidência. Orientação da Súmula 539/STJ.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130255184, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021
).

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 10.931/04 QUE ALTEROU OS §§ 1º E 2º, ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. DEPÓSITO NÃO REALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. NÃO ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OMISSÃO DO JUIZ. CITRA PETITA. NULIDADE. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TARIFA DE CADASTRO. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. IOF. SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
11. A jurisprudência da Corte de Cidadania pacificou entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140161494, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020
).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TAC E TEC. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme enunciado da Súmula 382⁄STJ, a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Segundo o sítio eletrônico do Banco Central, a taxa média praticada para crédito para aquisição de veículo para pessoas físicas na época da celebração do contrato (março 2012) foi na ordem 26% ao ano, o que afasta a abusividade alegada pelo recorrente, em razão de o contrato em exame haver sido ajustado em patamar inferior, de 20,12% ao ano.

[...]
(TJES, Classe: Apelação, 35140130671, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 10/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADO - CELEBRAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR A MP 1963-17⁄2000 – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO – VALORES ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO – RECURSO IMPROVIDO

[...]
3 - A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade, devendo ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

4 - A taxa de juros avençada não se mostra excessiva a ponto de justificar sua revisão judicial, eis que à época da avença a taxa média de juros mensais praticada no mercado era de 1,81%, enquanto que a taxa contratada foi de 1,70%, valor nitidamente inferior ao praticado em operações da mesma espécie, não se configurando como abusivo. 5 – Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 48120119804, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2015, Data da Publicação no Diário: 24/07/2015).

Dessa forma, por haver consonância entre as taxas praticas no contrato e as estabelecidas na época pelo Banco Central do Brasil, afasto a abusividade alegada, considerando-as adequadas.

TARIFA DE CADASTRO, DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO

Em relação à
alegação de ilegalidade
das taxas e tarifas bancárias incidentes no contrato firmado, deve ser considerado o julgamento (28/08/2013) do Recurso Especial nº 1.251.331/RS pelo STJ, que decidiu:

[...] 1.
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2.
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008
, (...)
Permanece válida a
Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
[...] Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti, Raul Araújo Filho e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora”.

D
estac
a-se ainda
conclusão desta Colenda Câmara de que: [...]
Permanece válida a
Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). 4 -
O STJ, no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, fixou o entendimento de que as instituições financeiras apenas podem cobrar de seus clientes as tarifas previamente especificadas nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, declarando expressamente que a Tarifa de Cadastro é legal e pode ser cobrada pelos bancos;

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160188438, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)
.

Tendo em vista sua previsão no contrato e portanto, sendo de conhecimento do contratante, sua cobrança, considera-se válida, pois tipificada e cobrada no início da relação contratual.

Em relação à
tarifa de avaliação do bem
, no valor de R$215,00 (duzentos e quinze reais), destaca-se que sua regularidade está atrelada à comprovação da prestação do serviço, revelando-se a pertinência do destaque a seguir:

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem e a prática de venda casada no seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior . Tese de julgamento:
"É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço;
a prática de venda casada caracteriza-se pela ausência de autonomia contratual no seguro prestamista." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 39, I; CC, art . 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 1 .578.553/SP (Tema 958). (TJ-SP - Apelação Cível: 10047281020238260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 18/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 18/11/2024)
[...]

E no aso dos autos, embora o contrato indique sua cobrança, não há comprovação da contrapartida ao valor dispendido pela ora apelante, caracterizando-se a abusividade.

Referindo-me agora à
t
arifa
de registro do contrato
,
cobrada
no
montante
de R$225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos),
o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento n
o Tema Repetitivo
958
,
segundo o qual:

Tema 958
-
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa
de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o
registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Quanto ao tema, já decidiu este
e.

Tribunal
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”. TEMA N. 958 DO STJ. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. SERVIÇO ESPECIFICADO NO CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO VALOR PAGO SOB A RUBRICA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TEMA 972 DO STJ. FACULDADE DA CONSUMIDORA. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio “pacta sunt servanda”, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.
2. Como decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 958, inexiste abusividade na cobrança de tarifa de serviços de terceiros quando estes encontram-se especificados no instrumento contratual.
3. Também por força do precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito do tema n. 958,
a cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, exceto nos casos em que não há demonstração da efetiva prestação do serviço ou nos quais seja vislumbrada a onerosidade excessiva da cobrança no caso concreto.
3.1
Em que pese a parte autora não tenha logrado êxito em comprovar a inexistência do serviço alusivo ao registro do contrato, fato o qual, embora negativo, poderia ter sido facilmente demonstrado sem maiores dificuldades, tal como determinado pelo art. 373, I, do CPC, com a simples juntada do Certificado de Registro do Veículo, por exemplo, já que o registro do contrato é conditio sine qua non para a anotação do Gravame no campo de observações do CRV, nos termos do art. 6º, § 5º, da Resolução n. 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito; a abusividade no caso concreto resta evidenciada na medida em que não fora discriminado no contrato o valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato, ocasionando patente violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, sobretudo por impedir que seja feito juízo quanto à razoabilidade do montante cobrado a este título para fins de verificação de onerosidade excessiva.
4. Na esteira do precedente firmado no bojo do tema n. 972 do Corte Superior, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, de sorte que, a contrario sensu, deve ser reputada válida a cobrança quando o seguro foi apenas oferecido à consumidora, que tinha a faculdade de aceitá-lo ou não, e optou pela contratação, como ocorreu na espécie. 5. Haja vista o reconhecimento de ilegalidade apenas na cobrança de uma das inúmeras rubricas questionadas pela parte autora na petição inicial, forçoso o reconhecimento da sucumbência mínima da parte ré, de modo que, nos termos do art. 86, § único, do CPC, deve a demandante arcar exclusivamente com os ônus de sucumbência. 6. Os juros moratórios são consectários lógicos da condenação e, portanto, podem ser revistos ex officio. Com efeito, sendo a relação jurídico-material de cunho contratual, os juros de mora deverão incidir tão somente após a citação, como dispõe o art. 405 do Código Civil (CC). 7. Recurso conhecido e provido em parte. (Tribunal de Justiça.
Câmaras Cíveis Reunidas
. Apelação nº 0014325-57.2014.8.08.0012. Relator Des.
Raphael Americano Camara
. Data
08
/1
1
/2022). (Grifei).

In casu
,
o valor não se revela excessivo, contudo, também não se verifica a
comprovação da efetiva prestação do serviço,
o
que cabia
ao Banco apelado,
conforme art. 6
º
, inciso VIII do CDC.
Dessa forma,
mister
o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, com o consequente dever de indenizar, a teor do julgamento firmado pelo C. STJ.

Por fim
, quanto a
cobrança d
o
seguro
, a matéria também foi objeto de análise do STJ, tendo sido fixado o seguinte entendimento:

Tema 972:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (Grifei).

Sucede que, no caso em apreço,
há previsão no contrato de que sua aquisição é de exclusivo critério do emitente (demandante/contratante). Contudo, os produtos vem contidos em
um único contrato,
de forma genérica à pactuação formalizada por meio de cédula de crédito bancário, sem
indicação
específica do bem ou da
apólice
a que se refere
,
revelando-se portanto, a
venda casada.

Nesse sentido, devo destacar que cabia a instituição financeira demonstrar que o contrato foi livremente pactuado, conforme
art. 6
º
, inciso VIII do CDC.

Destaco como argumento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE SEGURO AUTO. CLÁUSULA PRÉ-ESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PARA O CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O STJ no julgamento do Tema 972, firmou a tese jurídica no sentido de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” 2 - No caso,
embora a instituição financeira alegue que a contratação do seguro de auto se deu de forma facultativa, verifica-se no contrato celebrado
(ID 7361144)
que se trata de cláusula preestabelecida em contrato de adesão, não havendo comprovação de que teria sido facultado ao consumidor a sua retirada ou escolha de outra seguradora, sendo, manifestamente ilegal a venda casada realizada, devendo ser mantida a sentença para determinar a devolução da importância
de R$ 3.470,63 (três mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos). 3 - Recurso desprovido. (
Tribunal de Justiça.
Primeira Câmara Cível
. Apelação nº
5005106-24.2022.8.08.0021.
Relator
a
Des.
Janete Vargas Simões
Americano Camara
. Data
27
/
03
/202
4
).

Portanto, os valores referentes ao seguro, registro do contrato e avaliação do bem, devem ser devolvidos, em vista da irregularidade na cobrança.

Reflexamente, em relação à
restituição em dobro do indébito
,
o STJ
decidiu no sentido
de que
esta não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, mas sim, apenas
do fato
de que a
cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva.

Tal entendimento teve como paradigma o
EAREsp 676.608
, que se segue:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. 1. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC/2002. 2. REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. 3. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF . 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O entendimento da Segunda Seção desta Corte é de que o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito da cobrança de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
2. "A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor" (Rcl n. 4892/PR, Relator o Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 11/5/2011).
3. Não há como modificar o entendimento do Tribunal local, tanto em relação a não ocorrência do dano moral quanto à ausência de má-fé da empresa, sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente vedado na via do recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 4. A indicação dos dispositivos legais sem que tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal de Justiça
.
Agravo regimental no agravo em recurso especial
nº 676.608. Relator
Ministro Marco Aurélio Benizze.
Data
0
1
/
10
/20
15
).

Contudo, a devolução em dobro em casos como o que se examina, deve ocorrer somente de acordo com a modulação contida no
EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9
, do qual se depreende: [...] quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. [...]
(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
30/03/2021
)

Verificada a data de assinatura do contrato, em abril de 2012, aplica-se a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados referentes a
seguro, registro do contrato e avaliação do bem, que devem ser devolvidos, em vista da irregularidade na cobrança
.

Pelo
exposto,

conheço

do recurso
e dou-lhe parcial provimento
para, modificando a sentença, acolher em parte os pedidos formulados na exordial, relativos à devolução, em dobro, dos valores cobrados a título de
seguro, registro do contrato e avaliação do bem,
mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Redimensiona-se os ônus sucumbenciais, para que sejam suportados em partes iguais, permanecendo suspensa a exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. SUBST.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

1

Súmula n°. 382 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

2
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2012-04-12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.